Tribunal: TJMT
Processo: 1023825-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023825-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAO PIRES - CPF: 467.946.709-68 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL – REGULARIDADE DA AVENÇA COMPROVADA – VALOR CREDITADO EM CONTA DO AUTOR – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA ADMITIDA PELO ART. 3o, INC. III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS No 28/2008 – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 6o, INC. III, DO CDC – VALIDADE RECONHECIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A ausência de instrumento contratual físico não compromete, por si só, a validade da contratação eletrônica, principalmente quando há nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, em conformidade com os requisitos legais.

A contratação por meio digital, especialmente nos moldes autorizados pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, pode ser demonstrada por meio de documentos eletrônicos idôneos, como extrato de operação contendo endereço de IP, dados de geolocalização, imagem facial (
selfie
) do contratante e efetiva transferência dos valores à conta de titularidade do autor.

Verificada a regularidade da contratação, com observância dos deveres de informação previstos no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico nem tampouco em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADAO PIRES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1023825-27.2024.8.11.0003, movida em face de BANCO AGIBANK S.A E OUTRO, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão decorrente da assistência judiciária.

Em suas razões, a parte recorrente defende, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que o banco recorrido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo questionado.

Assevera que foi vítima de golpe, sustentando que jamais contratou o empréstimo consignado com o Banco Agibank e não autorizou a transferência de valores promovida pelo Banco Mercantil;

Alega que a contratação do empréstimo, ainda que digital, não pode ser considerada válida, uma vez que houve fraude na formalização do contrato, e que jamais teria enviado os dados ou realizado a selfie que supostamente validaria a operação;

Aponta falha na prestação do serviço bancário, citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude, golpe ou falhas de segurança;

Requer a declaração de inexistência do débito, a condenação das rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 1.072,16), com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 15.000,00.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, e que seja deferido o efeito suspensivo.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
303484882
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Dessa maneira, a situação fática narrada pelas partes deve ser interpretada com fulcro na vulnerabilidade ínsita às relações de consumo, consectário lógico da hipossuficiência que acompanha o consumidor. Conforme lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes, a vulnerabilidade
"é o conceito que afirma a fragilidade e econômica do consumidor e também técnica" (
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54), São Paulo: Saraiva, 2000, p. 123/4).

Essa constatação, contudo, não implica no automático reconhecimento das pretensões defendidas pelo requerente, na medida em que a presunção da situação de vulnerabilidade técnica e informacional impõe o escorreito estudo da conduta da instituição financeira na contratação, particularmente no que tange ao dever de informação (CDC, art. 6o, inc. III).

Nem mesmo a constatação de que se está diante de contrato de adesão impõe, isoladamente, a declaração de abusividade na conduta da instituição financeira na consecução da relação contratual, sendo certo que se trata de técnica lícita de negociação jurídica na sociedade massificada de hoje. Não se pode olvidar que, ao celebrar contratos dessa natureza, a parte consumidora tem a opção de recusar o negócio, devendo-se analisar caso a caso a existência de cláusulas abusivas ou potestativas passíveis de invalidação.

Feitas essas considerações preliminares, vê-se, a partir do estudo da prova documental trazida à baila, que as partes efetivamente celebraram contrato de empréstimo consignado.

Conforme consta dos autos, o contrato no 1512702206 foi formalizado de forma digital, com a utilização de dados pessoais e biometria facial (selfie), instrumento largamente adotado nos meios bancários atuais como forma de autenticação segura, cuja validade jurídica é reconhecida, desde que observados os critérios de integridade, autoria e não repúdio (Lei no 14.063/2020).

No caso concreto, a instituição financeira logrou demonstrar a existência de contrato assinado eletronicamente, contendo dados sensíveis compatíveis com os do autor, inclusive com a captura de imagem facial, não tendo este impugnado tecnicamente a autenticidade do documento ou a veracidade da selfie.

Embora a parte autora negue a contratação, é certo que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, pois, tal como ocorreu no caso dos autos, a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
a contratação se deu de forma regular, tendo a instituição financeira se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório ao trazer aos autos o contrato assinado pela parte autora, ainda que pela via digital, bem como o extrato demonstrativo da operação que contempla o registro do endereço do IP, a geolocalização, os dados e a captura de
selfie
do cliente, além da confirmação por documentos pessoais.

Com efeito, diante dos documentos trazidos aos autos, não há dúvidas que a consumidora foi informada sobre o serviço contratado, em total consonância com o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em prática abusiva.

Esse tipo de contratação (eletrônica) é plenamente válida, como se verifica pelo art. 3o da Instrução Normativa do INSS no 28/2008:

“Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico
e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

Assim, comprovado que os descontos foram realizados no exercício regular de direito da instituição bancária, não há também que se falar de indébito ou dano moral indenizável, incidindo, em última análise, o disposto no inciso I, do artigo 188, do Código Civil, segundo o qual não podem ser considerados ilícitos os atos
"praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido".

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO. CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, cinge-se a controvérsia acerca da pretensão da parte recorrente em ver reconhecida a nulidade da contratação realizada entre as partes. 2. Preambularmente, não há dúvida de que a referida lide, por envolver a discussão acerca de falha na prestação de serviços, é regido pela ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297, STJ, para impor a instituição financeira o ônus de provar. 3. Há nos autos contrato digital junto de documentos que comprovem o repasse do valor contratado à parte autora, sem que haja impugnação da sua titularidade. 4. Assim, o contrato firmado acompanha “selfie” (foto da autora capturada no momento de requisição da contratação) para reconhecimento facial, geolocalização e dados pessoais, requisitos necessários para concretude do negócio jurídico em questão. Desse modo, o contrato encontra-se assinado eletronicamente. 5. Nesse contexto, conclui-se que a parte apelante tinha ciência dos termos do contrato questionado na demanda, bem como da modalidade contratada. 6. Desta forma, restando comprovada a regularidade da avença, não há que se falar em declaração de nulidade contratual, repetição do indébito, tampouco, indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PI - Apelação Cível: 0800107-23.2022.8.18.0047, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2a CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

No tocante à transferência de parte do valor creditado via PIX, realizada no mesmo dia do depósito do empréstimo, a operação deu-se por meio da conta bancária do autor junto ao Banco Mercantil do Brasil S/A, através de acesso por aplicativo e uso de credenciais pessoais.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de operações realizadas com o uso de senha pessoal e intransferível, não demonstrada qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira, não se configura falha na prestação do serviço, afastando-se, assim, a responsabilidade objetiva da instituição com base no art. 14 do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO EFETUADOS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSÃO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação de Restituição de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, proposta por consumidora vítima de golpe praticado por estelionatários em rede social. A autora sustenta que, induzida por falsos investidores, realizou transferências via PIX, contraiu empréstimo e efetuou pagamentos por boletos, totalizando R$11.100,01, utilizando seu próprio dispositivo e credenciais bancárias. O juízo de origem concluiu pela inexistência de falha técnica ou operacional da instituição financeira, imputando à própria autora a responsabilidade pelos prejuízos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora vítima de golpe virtual, mesmo quando as transações foram realizadas com uso legítimo de credenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações são realizadas voluntariamente pelo titular da conta, com uso de senha pessoal e dispositivo cadastrado, sem vício de consentimento ou comprometimento do sistema bancário.
Aplica-se ao caso o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor diante da culpa exclusiva do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. T
ese de julgamento: A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros quando as transações são realizadas voluntariamente pelo consumidor, mediante uso legítimo de credenciais e sem falha no sistema bancário.”
(N.U 1048177-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025